Tribunal: TJDFT
Processo: 0725228-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725228-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA RAMOS MOREIRA APELADO: GILNEISE AZEVEDO DE SANTA CRUZ ABREU D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 60426606) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução opostos por ERIKA RAMOS MOREIRA em desfavor de GILNEISE AZEVEDO DE SANTA CRUZ ABREU, que rejeitou as alegações de transação pela não aplicação de multa contratual decorrente de rescisão antecipada de contrato de locação e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ao final, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade pelo benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido. A apelada/credora informa que as partes transigiram, e comunicou a extinção da execução no 0713809-81.2023.8.07.0020 (ID 62370201). Assim, com fulcro no art. 10 do CPC, fica a apelante intimada a se manifestar sobre o interesse processual. Desde já, determino a retirada do processo da pauta de julgamento virtual. Prazo: 05(cinco) dias. Com ou sem manifestação da apelante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital